Tribunal: STF
Processo: ARE 1312287
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em controle concentrado de constitucionalidade, julgou improcedente o pedido inicial em razão de não estar configurada a inconstitucionalidade do diploma legislativo questionado. A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “ADI. INÉPCIA DA INICIAL NÃO ADMITIDA. TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE (TGTPC) DE IPATINGA. ESPÉCIE DE TAXA DE POLÍCIA. PRECEDENTE DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.
    - As taxas têm como fato gerador "o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição". Existem, pois, duas (2) espécies de taxas: as chamadas "taxas de polícia", cobradas em razão do poder de polícia da administração; e, ainda, as "taxas de serviço".
    - A Taxa de Gerenciamento de Transporte Público Coletivo – TGTPC – aqui em exame, tem como base de cálculo 3% do preço da tarifa, sendo representada, portanto, por percentual incidente sobre o custo total do sistema – que não é necessariamente equivalente ao preço do serviço, não se confundindo, “ipso facto”, e de forma integral, com a base de cálculo do ISS, ICMS ou IR. E, como dispõe a Súmula Vinculante 29: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    - Segundo o STF, essa taxa é constitucional, como decidiu o Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do RE1129422/RS (em 30/05/2018).
    Em suas razões recursais, a recorrente alega que a manutenção da decisão a quo viola os arts. 145, II, e § 2º, 146, III, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a inconstitucionalidade do artigo 6º, II, da Lei Municipal 1.563/1997, do Município de Ipatinga, que instituiu a Taxa de Gerenciamento de Transporte Público Coletivo - TGTPC.
    É o relatório. Decido.
    Reputo correto o pronunciamento de origem.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar RE 576.321-QO-RG/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 146/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 29/STF formulada em consequência do referido paradigma na perspectiva de que são constitucionais as taxas as quais, na apuração do importe devido, adotem um ou mais elementos da base de cálculo de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente monocrático: RE 1.300.206/MG, Ministro Roberto Barroso.
    De outra parte, Tribunal de origem ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, decidindo que a base de cálculo da taxa ora questionada não se confunde nem com a base do ISS, nem com a do ICMS e tampouco com a do IR à luz da disciplina contida no artigo 13, parágrafo 1º, da LC 87/96, do artigo 7º da LC 116/2003 e do art. 44 do CTN. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “ No caso a base de cálculo da taxa questionada não se confunde nem com o ISS, nem com o ICMS nem com o Imposto de Renda.
    O ICMS integra a base de cálculo do próprio tributo, como se verifica da leitura do artigo 13, parágrafo 1º, da LC 87/96. Como explica CÉLIO LOPES KALUME, ‘o imposto é somado ao valor da operação antes da incidência da alíquota, acabando por incidir sobre ele mesmo’, o que não ocorre com a taxa aqui em discussão.
    A base de cálculo do ISS é o preço do próprio serviço, tal como se verifica da leitura do artigo 7º da LC 116/2003.
    E em relação ao IR a base de cálculo “é a soma de fatores algébricos positivos e negativos que se agregaram ao patrimônio, conforme se depreende do art. 44 do CTN. É o montante real, arbitrado ou presumido da renda e do provento de qualquer natureza.”
    Já a taxa aqui cobrada tem por base de cálculo o preço da tarifa, sendo representada por um percentual (3%) e incide sobre o custo total do sistema – que não é necessariamente equivalente ao preço do serviço.
    Além disso, a “ratio” da taxa é o exercício do poder de polícia pelas autoridades de trânsito e não a realização do serviço, não havendo identidade INTEGRAL das bases de cálculos.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea c do inciso III do art. 102 do Constituição Federal, porém, a toda evidência, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei ou ato de governo local frente à Carta. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário .
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator